Tribunal: CARF
Processo: 10480.735126/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.735126/2012-49
ACÓRDÃO
2002-009.528 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ALVES DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
IRPF. AJUDA DE CUSTO. PARLAMENTARES. NÃO INCIDÊNCIA.
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por
parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto
quando a fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio
não relacionado à atividade legislativa. (Súmula CARF no 87).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.528 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735126/2012-49
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do lançamento
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração (fls. 03 a 39) referente a
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física dos anos-calendário
2008,2009,2010,2011 no qual foi apurado imposto no valor de R$ 20.802,86,
acrescido da multa de ofício e juros de mora, em decorrência da apuração de
omissão de rendimentos recebidos da Assembléia Legislativa do Estado de
Pernambuco a título de “ajuda de custo” e omissão de rendimentos recebidos a
título de resgate de contribuições de previdência privada, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
No Termo de Verificação Fiscal estão minuciosamente descritos os procedimentos
e conclusões da fiscalização, dos quais se transcreve:
25. Analisando a documentação apresentada pela contribuinte, a ela fornecida
pela Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco, observamos que os
créditos efetuados a título de ajuda de custo possuem valores idênticos aos dos
subsídios dos parlamentares. Esse fato é um indicativo de que a referida "ajuda de
custo" se trata, na realidade, de remuneração e não reembolso de despesas, uma
vez que dificilmente os parlamentares possuiriam despesas de valores tão
regulares como os demonstrados na planilha entregue pela Assembléia.
(...)
30. O contribuinte incorreu em infração à legislação tributária caracterizada por
não ter haver declarado a totalidade dos rendimentos tributáveis Recebidos de
Pessoa Jurídica, uma vez que não ofereceu à tributação os rendimentos creditados
pela Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco, referente aos anos-
calendário 2008,2009, 2010 e 2011, e os rendimentos auferidos, no ano-
calendário 2011, referente ao resgate de previdência privada junto ao Itaú Vida e
Previdência S/A.
Da impugnação
O interessado apresenta a impugnação da exigência às fls. 87 a 90. Suas alegações
estão, em síntese, a seguir descritas.
Reconhece a omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições de previdência privada.
Quanto aos rendimentos recebidos a título de ajuda de custo, a Assembleia
Legislativa lastreada em decisões judiciais vem considerando indenizatórias as
aludidas verbas de ajuda de custo. Não caberia ao parlamentar discordar
interpretação emprestada tanto pela ALEPE quanto pelo Judiciário, mormente o
STJ.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.528 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735126/2012-49
3
Preliminar
Como parlamentar entende que atuação da Administração goza de presunção de
legitimidade e não caberia a ele se insurgir contra o procedimento administrativo
adotado pela Assembleia Legislativa ao longo dos anos.
Destarte, deve a Assembleia responder por qualquer sanção decorrente de uma
eventual falha, cumprindo ao contribuinte apenas o pagamento do tributo devido.
Mérito
Impende fazer as seguintes ponderações:
1a- A ajuda de custo existe no ordenamento jurídico desde a primeira Constituição
da República, só não houve menção expressa nas constituições de 1937 e 1988.
Os sucessivos regimentos da Câmara dos Deputados e das Assembleias
Legislativas desde então prevêem o pagamento dessa verba.
2a - O Regimento Interno da Assembleia Legislativa, Resolução 905, de 22 de
dezembro de 2008, em seus artigos 43 e 44, regula a ajuda de custo.
3a- A natureza indenizatória da ajuda de custo está em consonância com toda a
legislação, além do regimento das Casas Legislativas de todo Brasil, especialmente
o Regimento da Câmara de Deputados.
4a -O contribuinte na condição de parlamentar acolheu a interpretação efetivada
pela Administração da Assembleia Legislativa.
5a -A controvérsia em apreço não é nova no âmbito da Assembleia Legislativa de
Pernambuco já sendo objeto de autuações anteriores pela RFB cuja discussão já
chegou ao STJ.
6a - Seguindo posicionamento do STJ, considera a ajuda de custo, uma verba
indenizatória e insuscetível de tributação pelo imposto de renda.
Transferência para julgamento
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 09/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) impossibilidade de aplicação de multa por erro escusável
b) o imposto de renda não incide sobre verba recebida a título de ajuda de custo
por ter natureza indenizatória
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.528 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735126/2012-49
4
c) o imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas a título de auxílio de
gabinete, nos termos da Súmula CARF no 87
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a incidência ou não de IRPF sobre verbas recebidas por
parlamentares a título de ajuda de custos.
Como bem apontado no recurso, o caso deve ser analisado sob a vertente da
Súmula CARF no 87, que possui o seguinte entendimento vinculativo:
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por
parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto quando a
fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não relacionado
à atividade legislativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
De acordo com o entendimento sumular acima transcrito, inquestionável que foi
atribuído à fiscalização o dever comprovar que a utilização dos recursos pagos à título de ajuda de
custos foi em benefício próprio e não relacionado à atividade legislativa.
É dizer, que a verba paga sob tal condição goza de presunção de isenção. E que
somente pode ser considerada de caráter remuneratório na hipótese da comprovação por parte
da fiscalização do uso em benefício próprio.
No caso em apreço, analisando o fundamento da decisão recorrida, em conjunto
com os fundamentos do lançamento, entendo que a fiscalização não demonstrou e comprovou o
uso errático da verba.
Colha-se a seguinte passagem da decisão da DRJ:
No caso, não há provas no processo de que, para receber as verbas denominadas
de ajuda de custo, teve o contribuinte que comprovar o efetivo desembolso de
despesas incorridas para participar das sessões legislativas.
Os valores das verbas recebidas, a forma de determinação das mesmas(valores
fixos), bem como a sua habitualidade, depõem contra o argumento de que se
prestavam a indenizar o contribuinte pelas despesas incorridas no exercício
regular de suas atividades.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.528 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735126/2012-49
5
Em dissonância com o entendimento sumular, a decisão recorrida afastou o caráter
indenizatório sob o fundamento de que o contribuinte não teve que comprovar o efetivo
desembolso para receber a verba.
E na segunda passagem, afasta a natureza indenizatória com base em presunção.
Registre-se, também, que compulsando o Relatório Fiscal do Auto de Infração não
há nenhum levantamento ou demonstração da não efetividade dos gastos pelo parlamentar.
Repise-se. O ponto central é o de que a exigência de comprovação dos gastos pelo
parlamentar não é condição para que a verba tenha natureza indenizatória, e que a exigência de
controle é matéria de ordem interna do Poder Legislativo e, ainda, que, para desqualificar a
natureza indenizatória, seria ônus da Fiscalização demonstrar que a verba teve destinação diversa.
Assim, entendo que o entendimento da Súmula CARF no 87 deva ser aplicado ao
caso.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 185
DF CARF MF
Original